Tribunal: TJES
Processo: 5000682-84.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-84.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMACI BEZERRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte autora informa, em sua peça inaugural, que desconhecia a contratação de empréstimo no ano de 2019, que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário, alegando que não teria assinado qualquer contrato com a instituição financeira ré.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente os pedidos das requerentes, sob o seguinte dispositivo (ID 5982909):

“Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, REJEITO o pedido autoral. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
. (ID 5982917)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença. (ID 5982921)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo que acertadamente julgou o juízo a quo, pois o réu se desincumbiu do seu ônus probatório ao anexar aos autos o áudio da contratação do referido valor, como é possível verificar no link disponibilizado na contestação, ID 25672750, 22, em que a Requerente confirma seu número de CPF e nome e aceita a contratação.

Ademais, vale ressaltar que em momento algum a autora impugnou os documentos que instruíram a contestação, principalmente no que tange ao áudio que comprova a contratação.

Destarte, não verifico qualquer falha nos serviços da requerida a ensejar indenização por danos morais, assim, tenho que, o pedido de indenização por danos morais, não merece prosperar pois, a meu ver, não houve a prática de nenhuma ato ilícito por parte da requerida, bem como não restou demonstrado efetivo abalo à honra objetiva da recorrida, pessoa jurídica, uma vez que ficou comprovada a contratação, muito embora o autor se negue em sua petição inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)